Tribunal: TJPA
Processo: 0801649-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801649-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801649-34.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10439522.

EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA OMISSÃO A SER SANADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS DO RECURSO - REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801649-34.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10439522.

EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE TUCURUÍ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 10439522
, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento, em
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposta por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - SINSMUT.

O Embargante alega a existência de omissão no acordão embargado, ante a suposta inobservância de jurisprudências dos Tribunais Superiores.

Aduz que a discussão versa acerca de direito adquirido sob a égide do Regime Jurídico Único anterior, porém tal assunto já foi superado pelo STF, conforme RE 267.563/SP.

Afirma que o STF tem entendido que é cabível a oposição de Embargos de Declaração para que a decisão embargada se adeque à jurisprudência das cortes superiores.

Afirma que a Lei Municipal n.º 10.562/2021, de 21 de dezembro de 2021, foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal, a qual alterou a redação do art. 89 da Lei nº 3.793/93 (Regime Jurídico Único), o qual passou a ter a seguinte redação: “
Art. 89.
É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato.”

Assevera que o Estatuto do Servidor Público, Lei n. 8.112/1990, que disciplina o afastamento de servidor público federal para exercício de mandato sindical, após a modificação advinda da Lei Federal nº 9.527/1997, dispõe em seu art. 92 que
“assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea "c" do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites: (...)”

Alega que a Carta Constitucional não tratou da remuneração dos servidores, quando afastados para mandato classista, com isso, ficou evidente que tal matéria ficaria à cargo da legislação local, observada a competência, regulamentar referido direito.

Afirma que os agravantes alegam direito adquirido sob o Regime Jurídico Único vigente à época da eleição da atual diretoria do Sindicato. Defende que não faz sentido a conclusão do acórdão pela existência de direito adquirido pelo período do mandato da atual diretoria
(2021/2025), uma vez que tal entendimento gera afronta direita aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal que já pacificariam jurisprudência no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico único.

Assevera que o STF consagrou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. (RE 227755 AgR / CE)

Discorda do acordão embargado aduzindo que a hipótese dos autos representa matéria adstrita à discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir conforme conveniência e oportunidade, nos limites da Lei, inexistindo justificativa para interferência do Judiciário no caso em tela. E, a mudança no Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Tucuruí não viola a garantia da livre associação, nem caracteriza interferência ou intervenção do Estado na organização sindical, uma vez que a Constituição Federal não assegura remuneração ao servidor licenciado para o exercício de mandado classista.

Ao final, afirma que restou demonstrado que o Acordão embargado deixou de seguir a jurisprudência dos Tribunais Superiores, restando omissão, razão pela qual requereu a aplicação dos efeitos infringentes para negar os pedidos da parte embargada.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – SINSMUT, apresentou contrarrazões, ID 11251959.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E ainda quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria, trazendo alegação de que a decisão foi omissa ao não levar em consideração entendimento dos Tribunais Superiores.

Aduz o embargante que a decisão guerreada considerou o direito adquirido dos sindicalistas, em inobservância da jurisprudência superior.

A alegação não merece prosperar. Explico:

Em nenhum momento o acordão embargado tratou a situação dos agravantes como direito adquirido, tampouco deixou de observar entendimento de tribunais superiores.

A decisão foi proferida, considerando a segurança jurídica, conforme se observa no trecho:

“(...) Sabe-se que para que o ordenamento jurídico tenha credibilidade é necessário que modificações repentinas, em curto período, sejam relativizadas a ponto de não permitir que a sociedade se sinta insegura quanto a aplicação das normas, ou
mesmo, que seja flexibilizada a aplicação de novas normas, em relação àquele que era abarcado por norma benéfica anterior.

É por esta razão que a garantia da segurança jurídica obriga que o Poder Público esteja atento a necessária estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas, a fim de evitar a sensação de insegurança quanto as normas que regem a sociedade, como
um todo, especialmente, nos momentos de transição das normas do passado para o presente.

O Doutrinador José Afonso da Silva ensina que “a segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'.

Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar
ainda quando tal norma seja substituída" (SILVA, J., 2006, p. 133).

A Segurança Jurídica é preceito fundamental em toda sociedade, posto que norteia a ordem jurídica, estabelecendo conformidade entre as normas e os institutos, com a finalidade de viabilizar a previsibilidade à sociedade, bem como a estabilidade das
relações. Sendo, portanto, instituto indispensável ao cumprimento das normas do Estado, as quais devem não somente garantir direito, mas também garantir a estabilidade,
durabilidade e segurança.

É importante, destacar que a lei, por si só, não é suficiente para garantir a segurança das relações, faz-se necessário que haja uma interpretação legislativa, para que a lei seja aplicada, observando o caso concreto.
Ademais, a lei não pode retroagir para prejudicar um ato jurídico perfeito, da mesma forma que sua interpretação, cabe ao Poder
Judiciário, na análise do caso concreto, estabelecer modulações para aplicação da norma. (...)

Bem como, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, os quais se mostraram presentes:

“(...) vislumbro claramente a plausividade do direito invocado pelo agravante, bem o periculum in mora, tendo em vista que os atuais dirigentes foram eleitos na vigência da lei anterior e a suspensão da remuneração dos mesmos, configura risco de difícil reparação, uma vez que inviabiliza a manutenção do exercício do mandato classista, de forma que a suspensão das remunerações coloca em risco o sustento próprio e familiar dos servidores envolvidos.”

Não se trata de reconhecimento de direito adquirido, mas sim de segurança jurídica, considerando que “
os
dirigentes foram eleitos para mandato de 04 anos, compreendido entre o ano de 2021 a 2025. Após devidamente empossados, ocorreu alteração da lei, excluindo a licença sem remuneração, o que prejudica por completo a manutenção da prestação de serviço junto ao Sindicato, ante a modificação substancial nas condições estabelecidas para o desempenho do mandato classista
.”

Como dito nos autos, a modificação legislativa ocorreu no curso de um mandato eletivo, que se iniciou sob a égide de anterior mais benéfica, desta forma, ponderou-se que continuidade da liminar, anteriormente revogada pelo Magistrado a quo, considerando existência de lei anterior que pautou a candidatura e eleição dos sindicalistas envolvidos. Porém, deixou bem claro também que a lei nova deve ser aplicada ao mandato sindical subsequente.

É importante reforçar, que o acordão embargado, analisou apenas a decisão liminar, verificando os requisitos necessários para a manutenção ou não da mesma, sem adentrar no mérito do processo principal.

Desta forma, resta evidente que inexiste qualquer omissão, não tendo sido verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que a pretensão do embargante quanto a reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Assim, conforme já mencionado, o Embargante mostra-se inconformado com a decisão e pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível.

A alegação de que houve violação a entendimento dos Tribunais Superiores, para justificar a modificação da decisão, por meio de Embargos de Declaração, não merece prosperar, conforme demonstrado.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2022